Tribunal: TJDFT
Processo: 0003000-60.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0003000-60.2015.8.07.0018 APELANTES: LUIZ FERNANDO FERREIRA BARBOSA, JOÃO GABRIEL BARBOSA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE ALVES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se o direito de a parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 10757889 - Pág. 9 e ID 10757855 - Pág. 1), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que nos recursos extraordinários (ID 10757888 e ID 10757890) invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intimem-se os recorrentes para que manifestem se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016